Tribunal: TJES
Processo: 5021333-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021333-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEILSON CONCEICAO OLIVEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente desde 07.10.2022, denunciados pela prática de homicídio tentado qualificado, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que manteve a custódia cautelar nos autos da ação penal nº 0003447-38.2022.8.08.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) saber se subsistem os fundamentos do decreto prisional, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à contemporaneidade; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo disparo de arma de fogo em região vital da vítima e pela motivação ligada à animosidade prévia, revelando periculosidade concreta dos agentes.

4. Não se configura excesso de prazo quando a marcha processual, embora prolongada, decorre de circunstâncias estruturais e administrativas do Juízo, devidamente fundamentadas, inexistindo desídia estatal deliberada.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do risco à ordem pública, e não apenas pelo lapso temporal entre
a prática do crime
e a decisão, sobretudo quando o quadro fático permanece inalterado.

6. Condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
21333
-
50
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
GEILSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e
GERALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
ÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
GEILSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e
GERALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
(ID 17425480) em face de suposto ato coator perpetrado pelo
JU
Í
Z
O
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
nos autos da
ação penal
nº 0003447
-
3
8
.
20
22
.8.08.00
30.

Q
uanto aos fatos, a nobre impetrante destaca que:
I)
de acordo com a d
enúncia,
em
06/
08/
2022, por volta das 22h50m, na localidade “Mata Vaca”, Córrego Farias, Zona Rural,
Município de
Linhares, os denunciados G
eraldo Conceição Oliveira e Geilson Conceição Oliveira,

ora pacientes,

a
tentaram contra a vida de João Victor Almeida Moreschi, somente não consumado o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital local;
II)

os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 07/10/2022, pela suposta prática de homicídio tentado qualificado, cuja prisão se prolonga por mais de 03 anos sem que tenha sido proferida a sentença e com a instrução concluída somente em 07/10/2025;
III)
os pacientes foram presos em 07/10/2022 e denunciados em 06/12/2022, pelos fatos supostamente ocorridos em 06/08/2022;
IV)
toda a fase investigativa já estava encerrada quando a denúncia foi oferecida,
não havendo
complexidade
no feito
;
V)
a marcha processual passou a apresentar sucessivos e injustificáveis atrasos imputáveis exclusivamente ao Estado, mesmo com os réus presos, como se vê: fatos em 06/08/2022; prisão dos pacientes em 07/10/2022; denúncia em 06/12/2022; primeira audiência em 20/08/2024; pedido de liberdade
indeferido em 23/10/2024;

s
egunda audiência
em 30/04/2025, não concluída por falhas técnicas e ausência de testemunha por videoconferência; terceira audiência em 07/10/2025
;
até 08/12/2025, o juízo não apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva renovado em audiência, o Ministério Público não apresentou alegações finais, não havendo previsão para a sentença de pronúncia, tampouco da designação do júri.

Quanto ao
direito
, a defesa alega:

I)
excesso de prazo;
II)
violação ao princípio da duração razoável do processo;
III)
primariedade dos réus;
IV)
inexistência dos fundamentos da preventiva (contemporaneidade);
V)
desproporcionalidade da prisão;
VI)

possível
substituição por medidas cautelares diversas (instrução encerrada);
VII)
ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias.

Requer,
liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura ou a substituição por medidas cautelares.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17584446).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17672306).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17712110).

Pois bem.

No caso em tela,
não vejo razões para alterar
o
entendimento firmado em sede liminar.

Dos autos se extrai que a vítima João Victor Bernardo foi atingida por disparo de arma de fogo na região do tórax, havendo relatos consistentes quanto a dinâmica dos fatos e a participação dos
pacientes
e de João Vitor Almeida Moreschi, elementos que, para fins de juízo cautelar, mostram-se idôneos.

A motivação do delito
ligada à
animosidade prévia e
o disparo de arma
de fogo em região vital do corpo da vítima são circunstâncias que
demonstram
o elevado grau de reprovabilidade da conduta e justifica
m
a conclusão alcançada quanto à periculosidade concreta dos agentes.

Tais elementos foram devidamente considerados pelo Juízo de origem ao decretar e manter a prisão preventiva, não se tratando, portanto, de fundamentação abstrata ou genérica.

Quanto ao
alegado

excesso de prazo
, destaco a
decisão proferida
pelo magistrado
em 16/12/2025,

que restou assim fundamentada:

"(...) o procedimento criminal vem seguindo o seu curso regular, sobretudo porque esta
Vara Criminal cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descritos na Lei nº 9.503/97 e na Lei nº 11.343/06, o processamento e julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri (1ª e 2ª etapas do rito)
, devendo ser ressaltado, de igual forma, que nesta Unidade Judiciária há, atualmente, cerca de 890 (oitocentos e noventa) presos provisórios.

Para além disso, tradicionalmente, as Sessões de Júris nas Comarcas do interior deste Estado ocorrem nos meses de março, junho, setembro e dezembro, em virtude de regra prevista no Código de Organização Judiciária.

Não obstante, diante do elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida pendentes de julgamento, a perspectiva é a realização, no corrente ano, de Sessões de Júris em praticamente todos os meses do ano – com exceção do mês de janeiro, o qual foi utilizado para o planejamento das pautas –, sendo de 02 (dois) a 03 (três) dias da semana nos meses de fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, e de 04 (quatro) a 05 (cinco) dias da semana nos meses de março, junho, setembro e novembro.

Some-se, ainda, o fato de que, em 14/05/2025,
foram recebidos nesta Vara os processos redistribuídos da Comarca de Rio Banana
l, a qual foi transformada em Comarca Digital, nos termos do Ato Normativo nº 78/2025.

De igual modo, necessário pontuar, ainda, que houve a necessidade de encaminhar a presente Ação Penal à Central de Digitalização, ante o Ato Normativo n
º
498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data em que o novo sistema foi implantado nesta Vara, de modo que após a conversão dos autos físicos em eletrônicos e a implementado no sistema P
J
e Criminal, o procedimento é submetido à triagem individualizada para a evolução do feito à próxima etapa processual.

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões anteriores e neste provimento –, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa e
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos Réus
GEILSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA
,
GERALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e
JOÃO VITOR ALMEIDA MORESCHI
.
(...)."

Na espécie, c
onstato que a prisão preventiva dos pacientes se mostra cabível, pois estão sendo
julgado
s
, a título de dolo, pela prática de um homicídio duplamente circunstanciado tentado, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, atendendo ao requisito objetivo para a constrição cautelar (art. 313, I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação
aos
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade,
vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

E no tocante
ao

periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva
foi
decretada com
o medida de
garantia

da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
e o risco de reiteração delitiva.

E como se sab
e
, a

contemporaneidade
da
prisão preventiva
deve ser aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pelo hiato temporal entre
a prática da infração penal
e a decisão, especialmente quando o quadro fático permanece inalterado.

Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em benefício de acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, com prisão preventiva decretada em 23/10/2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2382741-53.2024.8.26.0000. 2. A impetração busca a revogação do decreto prisional imposto pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcionalidade e ausência de contemporaneidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade e falta de contemporaneidade. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, destacando-se a fuga do paciente para outro país e a ocultação de seu paradeiro, o que demonstra risco à aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual que a liberdade do réu representa, e não necessariamente à data do crime. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada (HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Além disso,
quanto aos
mencionados
atributos dos pacientes, ressalto o
firme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido
de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Nessa linha de raciocínio,
entendo
inadequada e insuficiente a imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.